Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ALEGADA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BANCO DO BRASIL. AUTOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Como já consignado em recente precedente similar ao caso em apreço (Acórdão n. 1241881), o consumidor não está obrigado a demandar no foro de seu domicílio, porquanto infere-se do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor certa flexibilidade da competência territorial em seu benefício. Em adição, tendo a parte agravada sede nesta capital, entendo que inexistiu escolha aleatória do foro para a deflagração da demanda, tendo em vista que a escolha encontra correspondência nos arts. 46, caput, e 53, III, "a", ambos do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.